Tribunal: TJES
Processo: 5003043-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003043-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE SOUZA SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PECÚLIO PRISIONAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de levantamento antecipado do pecúlio prisional, sob o fundamento de ausência de comprovação de urgência e necessidade extrema. O agravante alegou que sua companheira encontra-se desempregada e sem acesso a auxílio maternidade, sendo ele pai de criança recém-nascida. Invocou o art. 29, §1º, da Lei de Execução Penal para justificar o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento antecipado do pecúlio prisional, com base no art. 29, §1º, da LEP, diante da alegada situação de vulnerabilidade da família do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência permite a liberação antecipada do pecúlio prisional apenas em hipóteses excepcionais, desde que atendidos os requisitos do art. 29, §1º, da LEP e comprovada a extrema necessidade da medida.

O pecúlio tem por finalidade legal garantir a subsistência do reeducando após o cumprimento da pena, sendo medida voltada à reintegração social do apenado.

A flexibilização da regra legal exige prova robusta de necessidade urgente e inexistência de alternativas, o que não foi demonstrado no caso concreto, uma vez que o agravante não comprovou a inexistência de outras fontes de renda ou benefícios assistenciais.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, que admite a liberação antecipada do pecúlio apenas em situações excepcionalíssimas (REsp n. 2.168.896/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/10/2024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003043-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA SIMÕES
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
PAULO ANT
Ô
NIO DE SOUZA SIMÕES
contra a decisão de seq. 397.1, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que indeferiu o pedido de antecipação do pecúlio prisional, por ausência de comprovação da urgência e necessidade extrema da medida.

Sustenta o agravante (id. 12436277) que é pai de criança recém-nascida e que sua companheira encontra-se desempregada, sem amparo de auxílio maternidade, razão pela qual requer o levantamento antecipado dos valores depositados a título de pecúlio, com fundamento no art. 29, §1º, da Lei de Execução Penal.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que o artigo 29, §2º, da Lei de Execução Penal estabelece que a parte restante da remuneração do trabalho do preso será depositada para constituição do pecúlio, a ser entregue quando posto em liberdade.

A jurisprudência admite a liberação antecipada do pecúlio apenas em hipóteses excepcionais, desde que seja para atendimento de algumas das despesas previstas no § 1º, do art. 29, da LEP e comprovada urgente necessidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 2.168.896/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de 14/10/2024).

Na hipótese, embora o agravante tenha alegado situação de vulnerabilidade de sua família, os documentos acostados aos autos não comprovam de forma suficiente a extrema necessidade do levantamento dos valores.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, não foram demonstradas as despesas mensais da família, nem a inexistência de outras fontes de auxílio, como programas assistenciais estatais, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Ressalte-se que a destinação do pecúlio, por expressa previsão legal, visa garantir a subsistência do apenado após o cumprimento da pena, sendo medida de reintegração social.

A flexibilização desta regra exige situação excepcionalíssima, sob pena de comprometer os fins da execução penal.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparos, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.